Tribunal: STF
Processo: SS 5588
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE IMPÕE A REALIZAÇÃO DO PLEITO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DOS IMPETRANTES QUE SE FUNDA EM DISPOSIÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISUM QUE OBSERVA O TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL, EIS QUE NÃO FUNDAMENTADO EM REGRAS MERAMENTE REGIMENTAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado por José Uilma da Silva Resende, presidente da Câmara Municipal de Timon/MA, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SS 3.399, em virtude da qual restou suspensa decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão. 



    Narra o autor que 11 (onze) vereadores do Município de Timon/MA impetraram contra si mandado de segurança na origem, com vistas à realização de eleição da Mesa da Câmara Municipal, tendo obtido liminar em primeira instância, a qual foi mantida em sede de agravo de instrumento. Relata que, contra esta decisão provisória, ajuizou incidente de contracautela perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, no âmbito do qual obteve ordem de suspensão da liminar de origem. Informa que contra mencionada decisão ajuizou o Município de Timon pedido de suspensão de segurança junto à presidência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o Eminente Ministro Presidente daquela Corte Superior concedido a contracautela, de modo a restabelecer a eficácia da tutela provisória concedida inicialmente. 



    Em síntese, sustenta que referida decisão da Presidência do STJ gera grave lesão à ordem pública, na medida em que violaria o postulado da separação dos Poderes. Argumenta que a decisão de adiar a eleição da Mesa Diretora daquela Casa Legislativa teria natureza de ato interna corporis, não sendo, portanto, passível de revisão pelo Poder Judiciário. Aduz a ilegitimidade do Município de Timon para o manejo do incidente de contracautela na espécie, na medida em que, não caberia “intervenção de terceiro em mandado de segurança, inclusive para efeito de interposição de recurso na condição de terceiro prejudicado”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida na SS 3.399, em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado da impetração de origem. 



    Devidamente intimados, os autores do mandado de segurança de origem apresentaram contrariedade ao pedido de suspensão, sustentando, em síntese, que a decisão impugnada estaria amparada por dispositivo expresso da Lei Orgânica municipal e que o autor, enquanto pessoa física, não teria legitimidade para o manejo do presente incidente de contracautela (doc.08).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente incidente, em parecer que restou assim ementado (doc.12): 



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão da decisão por meio da qual a Presidência do Superior Tribunal de Justiça deferiu medida de contracautela, para reestabelecer os efeitos de liminar deferida nos autos de mandado de segurança, a fim de determinar a realização de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal no prazo previsto expressamente na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Casa Legislativa. 



    2. É parte ilegítima para pleitear a suspensão de segurança, com fundamento na Lei 8.437/1992, parlamentar que busca afastar decisão cujo comando determinou o cumprimento de disposição expressa constante da Lei Orgânica municipal, sob a alegação de violação da ordem pública consubstanciada em desrespeito ao princípio de separação dos poderes. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça no âmbito de pedido de Suspensão de Segurança ajuizado perante aquela Corte Superior. 



    A leitura da decisão impugnada revela ter Sua Excelência, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, fundamentado a concessão da contracautela na espécie essencialmente na ocorrência de violação a regra expressa da Lei Orgânica do Município de Timon/MA que fixa a data da realização de eleição da Mesa Diretora da Casa Legislativa Municipal (doc. 03). Neste cenário, verifica-se de plano tratar-se a questão controvertida in casu de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, porquanto relativa à interpretação de dispositivos de lei orgânica municipal. Com efeito, não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas, relativas, por exemplo, ao postulado da separação dos Poderes, as quais, se existentes, apenas se apresentam de modo indireto ou oblíquo. Destarte, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



    Saliente-se, ademais, não haver na espécie ofensa ao entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal fixado por ocasião do julgamento do RE 1.297.884 - Tema 1.120 da sistemática da repercussão geral, na medida em que se considera matéria interna corporis apenas a interpretação de normas meramente regimentais, ao passo que, no presente caso concreto, a previsão fundante da pretensão dos impetrantes na origem encontra assento na Lei Orgânica Municipal, como já mencionado. Eis a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte:



    Tema-RG 1.120: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente